Tribunal: TJES
Processo: 5000971-44.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000971-44.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: JULIANE GOMES LEITE e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente, peço venia ao Relator para manter a sentença em todos os seus termos, na forma do art. 46, da Lei 9.099/95, conhecendo e negando provimento aos recursos.

Cutas e honorários em razão da sucumbência, para a autora/recorrente nos termos do voto do relator inclusive AJG. Cutas e honorários em razão da sucumbência, para a vencida/recorrente no importe de 1% sobre o valor da condenação.
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000971-44.2019.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE/RECORRIDO: JULIANE GOMES LEITE

RECORRENTE/RECORRIDO: BANCO BMG S/A

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignada
s
,
as partes interpuseram
recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso
s
inominado
s
tempestivo
s
.

Preparo comprovado tempestivamente,
com relação ao recurso interposto pelo Banco BMG S/A
.

Na presente oportunidade, concedo à parte
JULIANE
GOMES LEITE

os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recursos inominados
conhecidos
.

Alegou a parte Autora, em resumo
, ter buscado a obtenção de empréstimo consignado e, para sua surpresa, verificou que a contratação se referiu a cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Por esses motivos, sustentando a existência de prejuízos, pretende a parte Autora a revisão judicial do contrato, nos termos referidos na inicial.

A r. Sentença proferida na origem
condenou a Requerida, tão somente, à adequação do contrato entabulado pelas partes nos moldes da Resolução nº 4.549/2017, bem como para que bloqueasse o cartão consignado até o adimplemento do débito pela parte Autora e, assim, fosse rescindido o r. contrato, rejeitando os demais pedidos formulados na inicial
.

Como fundamento de reforma, a parte
Autora se limitou a repetir os argumentos já trazidos em sua inicial, pugnando pela condenação da Ré em danos materiais e morais.

Já quanto ao recurso apresentado pelo Banco Réu, faz menção à condenação em danos morais e materiais, o que sequer fora dado em sede de sentença
a quo
. Ademais, requer seja retirada a condenação que recaiu sobre si, haja vista não ter pedido expresso na exordial apresentada pela parte Autora.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir
que há razão que assista ao Banco Réu
.

Inicialmente, adentrando o mérito do recurso apresentado pela Autora, não existem elementos mínimos que sugiram vício de vontade que autorize o dirigismo contratual no caso concreto.

Houve, sim, a legítima celebração de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, na qual são estabelecidas regras particulares que são distintas do contrato de empréstimo consignado.

No caso concreto, observo que houve a contratação de serviço e sua respectiva prestação, sem que se possa identificar vício de consentimento que autorize o dirigismo contratual.

O contrato objeto da ação, especificou satisfatoriamente seu conteúdo —objeto, valor e forma — sendo redigido de maneira clara e objetiva, inexistindo os vícios alegados pela parte Autora.

É bem verdade que as taxas do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável são presumivelmente superiores ao empréstimo consignado padrão.

Mas, somente por conta disso não se pode admitir o dirigismo contratual para modificar a própria natureza da relação material subjacente, ainda que não tenha sido feita nenhuma outra compra com o aludido cartão.

A partir da autorização legislativa quanto a esta modalidade de contrato, passou-se a questionar que sua adoção seria causa de prejuízo e ruína aos idosos.

Instado a se manifestar em sede de recurso especial em ACP, o STJ assinalou higidez do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignado, quando
naquela oportunidade não identificou nenhuma vulnerabilidade de idosos quando da aludida contratação
.

Confira-se:

«[...] RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO CPC/73. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ALEGAÇÃO DE QUE A SISTEMÁTICA CONTRATUAL FAVORECE O SUPERENDIVIDAMENTO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO DISPENSADO AOS IDOSOS.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 2. Discute-se, no caso, a validade do contrato de Cartão de Crédito Sênior ofertado pelo UNICARD, com financiamento automático do UNIBANCO, no caso de não pagamento integral da fatura. [...]
7.
A Corte de origem concluiu que a sistemática de funcionamento do Cartão Sênior causava dúvidas ao cliente e favorecia o superendividamento, porque pressupôs que os idosos, sendo uma categoria hipervulnerável de consumidores, teriam capacidade cognitiva e discernimento menores do que a população em geral
. Nesses termos, a pretexto de realizar os fins protetivos colimados pela Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e também pela Lei n.º 8.078/1990 (CDC), acabou por dispensar tratamento discriminatório indevido a essa parcela útil e produtiva da população. 8.
Idoso não é sinônimo de tolo
. 9.
Ainda cumpre destacar que a sistemática de funcionamento do Cartão Sênior de certa forma foi adotada como regra geral pela Resolução BACEN n.º 4.549, de 26/1/2017, não sendo possível falar, assim, em prática comercial abusiva
. [...] 12. Recurso especial provido (
STJ
, REsp 1358057/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 25/06/2018)»

Nesse mesmo entendimento, destaco adiante vários julgados de lides semelhantes,
inclusive outro do STJ
, que não reconheceu o vício na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável:

«AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado.
Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado
. 2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido (
STJ
, AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)»

«[...] Apelação Cível. Ação Declaratória c/c Restituição do Indébito e Indenização por Danos Morais.
Contratação
d
e Cartão
d
e Crédito Consignado. Não Configurada
v
iolação
d
o
d
ireito
à

i
nformação
(Art. 6º, Inc. III, do CDC). Recurso Conhecido e Desprovido. 1. É cediço que o Art. 6º, III, do CDC, assegura como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 2. A instituição financeira logrou êxito em comprovar que prestou informação clara à consumidora apelante, uma vez que a redação do contrato evidencia o objeto da contratação. Assim, a recorrente ao assinar a cédula de crédito bancária, teve ciência da modalidade contratada, não podendo alegar, sem qualquer tipo de comprovação, que houve violação ao direito de informação previsto no Art. 6º, III, do CDC. 3. A conduta da instituição financeira configura-se exercício regular de um direito e por isso, escorreita a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. 4. Recurso conhecido e desprovido (
TJES
, 0000299-10.2018.8.08.0046, Classe: Apelação Cível, Relator: Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento: 30/11/2021)»

«[...] III. In casu, o Recorrente autorizou de forma expressa, por escrito, o desconto em folha de pagamento pela adesão ao
Cartão de Crédito Consignado
, consoante Cláusula n.º VII, do Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado com Autorização para desconto em folha de pagamento. IV.
As cláusulas presentes no Termo de Adesão são claras e expressas, não havendo falar-se em vício de consentimento do Recorrente por supostamente entender que estava firmando apenas Contrato de Empréstimo Consignado padrão
. V. Há nos autos prova da existência do Contrato firmando entre as partes, que autoriza o desconto em folha de pagamento pelo Cartão de Crédito consignado, como também da utilização do referido cartão, consoante extratos bancários. VI. Recurso conhecido e improvido (
TJES
, Classe: Apelação Cível, processo n.º 0010025-07.2018.8.08.0014, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Data do Julgamento: 20/10/2020)»

«APELAÇÃO CÍVEL NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA CONTRATAÇÃO VÁLIDA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO VÁLIDOS RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e a Apelante, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago
. 3. Recorrente utilizava com frequência cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada. 4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pela Apelante, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5.
As cobranças realizadas pela instituição financeira, ora Apelada, ocorreram de forma lícita, tendo a Recorrente autorizado, expressamente, os descontos, em caso de inadimplência, razão pela qual não é devida a devolução de tais valores de forma dobrada, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC
. 6. A Apelante não negou em nenhum momento a existência de relação jurídica com a Instituição Financeira, mas apenas que, dolosamente, foi ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando, na realidade, buscava um empréstimo tradicional. 7. Ausente a prática da conduta prevista no inciso II do art. 80 do CPC, não resta caracterizada a litigância de má-fé a impor condenação nas penalidades do art. 81 do CPC. 8. Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido (
TJES
, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, processo n.º 0006080-75.2019.8.08.0014, Classe: Apelação Cível, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Data do Julgamento: 28/09/2020)»

«AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Comprovação, pelo réu, da regularidade do ajuste. Vínculo obrigacional demonstrado. Nulidade da contratação. Inocorrência
. Modalidade prevista na Lei n.º 13.172/2015. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO (
TJSP
; Apelação Cível 1000159-54.2020.8.26.0638; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tupi Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)»

«AÇÃO REVISIONAL – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –
Intenção da autora de contratação de empréstimo consignado, tendo havido disponibilização de cartão de crédito
. – Sentença de parcial procedência. ADMISSIBILIDADE: Ausência de prova de vício de consentimento ou de verossimilhança das alegações da autora.
Validade da contratação que deve ser reconhecida. Aplicação da Lei n.º 10.820/03, com redação alterada pela Lei n.º 13.172/2015
. Descabida a condenação do réu em repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO (
TJSP
; Apelação Cível 1001064-25.2020.8.26.0326; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lucélia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)»

«APELAÇÃO CÍVEL (RECURSO DO BANCO). AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. I. TERMO DE ADESÃO E PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG ASSINADOS PELA AUTORA. VALOR DO SAQUE COMPLEMENTAR REVERTIDO EM FAVOR DA CONSUMIDORA. CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. II. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. III. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. IV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUA FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I.
A assinatura da autora no Termo de Adesão, bem como na Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo BMG, a comprovação de lançamento do valor de saque complementar em conta da beneficiária e a ocorrência de descontos das parcelas por longo período, ratificam o contrato efetuado
. II. Reconhecida a ausência de ato ilícito e do dever de indenizar, a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada. III. Com a reforma integral da sentença, a inversão do ônus de sucumbência é medida que se impõe. IV. Com o provimento do recurso do Banco, inaplicável a regra do art. 85, §11, do CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA (
TJPR
- 15ª C.Cível – 0016113-59.2020.8.16.0017 – Maringá – Rel.: Desembargador Shiroshi Yendo - J. 23.11.2020)»

«APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIDO. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. FORMULAÇÃO CLARA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1.
O dever de informação inerente às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6°, do Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido, qual seja, “Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento
”. 1.1. Na espécie, o autor realizou saques e transferências para sua conta, conforme faturas de vencimento e documentos juntados aos autos. 2. Não há que se falar em configuração de danos morais quando o autor não provou os danos sofridos e não demonstrou o nexo causal, afastado diante da ausência de conduta ilegal por parte do banco que apenas cumpriu o contrato firmado. 3. Recurso conhecido e provido (
TJDFT
, Órgão 7ª Turma Cível, Apelação Cível 0700806-15.2020.8.07.0004, rel designada Desa Gislene Pinheiro)»

«APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONSTATAÇÃO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DEMONSTRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Das provas colacionadas nos autos restou incontroverso que o apelante teve ciência inequívoca dos termos do negócio jurídico entabulado, inclusive, consta dos autos o contrato de cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha de pagamento, datado de 29/10/2015 e assinado pelo apelante, acompanhado de várias cópias de documentos pessoais do recorrente. 2. O contrato firmado contém cláusulas expressas sobre seu objeto e condições, com título autoexplicativo impresso em fonte negritada e em caixa alta, nos seguintes termos: “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
. No inciso VIII do referido contrato, consta a solicitação do saque pelo apelante, bem como a especificação sobre o valor disponibilizado de R$2.000,00 (dois mil reais), os encargos incidentes e a forma de pagamento do saque autorizado. 3. "Não há ilegalidade na consolidação do contrato de empréstimo com cláusula de "reserva de margem de crédito", dada a expressa manifestação de vontade da contratante, realizando diversas operações no cartão de crédito a ela disponibilizado." (Acórdão 1168977, 07032553620178070008, Relator: Fernando Habibe, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Recurso desprovido (
TJDFT
, Acórdão 1278965, 07027084120188070014, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 9/9/2020)»

«CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULAS CLARAS ACERCA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ. RESOLUÇÃO N.º 4.549/2017. INAPLICABILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. BOA FÉ CONTRATUAL. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos morais. 1.2. Pretensão do autor de reforma da sentença. Sustenta que pensou ter contratado um cartão de crédito consignado, quando, na verdade, além de oferecer o cartão de crédito, o Banco réu depositou determinada quantia em sua conta corrente. Alega que com o desconto mínimo da fatura do cartão de crédito, a dívida se tornou impagável. Pede a restituição em dobro dos valores descontados de seu contracheque e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. 2. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei n.º 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 3.
De acordo com os documentos acostados aos autos, as partes entabularam contrato de cartão de crédito consignado e empréstimo consignado, constando como beneficiário/devedor o autor. 3.1. Mediante a leitura do contrato assinado pelo requerente, nota-se que o “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado do Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” refere-se à utilização do cartão de crédito consignado com previsão de descontos mensais do valor mínimo consignado. De outro lado, o autor também assinou a “Cédula de Crédito Bancário - Saque mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo Banco BMG” a qual concede crédito ao requerente. 3.2. O contrato prevê expressamente que o emitente declara ciência de que o valor das parcelas será lançado na fatura do cartão de crédito consignado. 4. O negócio jurídico entabulado entre as partes é válido e conta com cláusulas claras acerca das obrigações assumidas pelo contratante, em contrapartida à concessão de crédito pelo contratado. Não há que se falar, assim, em abusividade ou falta de informações claras acerca do avençado, posto que livremente contratado
. 5. Impende salientar a inaplicabilidade da Resolução n.º 4.549/2017 aos contratos de cartão de crédito consignado, por expressa disposição em seu art. 4º. 6.
Incabível a condenação da ré para que se abstenha de realizar descontos na folha de pagamento do requerente, referente ao contrato entabulado, posto que, comprovada a legalidade do instrumento contratual
, a obrigação subsiste e deve ser honrada nos termos do contrato em atenção ao princípio do pacta sunt servanda e da boa-fé contratual. 7. Frente a legalidade dos atos praticados e a consequente ausência de ato ilícito por parte do banco réu, resta prejudicada a análise dos pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais. [...] 9. Apelo improvido (
TJDFT
, Acórdão 1246796, 07027456420198070004, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020)»

«APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DO EMPRÉSTIMO DIRETAMENTE DO CONTRACHEQUE DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE TRANSPARÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDOR QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DOS AUTOS DA QUAL SE INFERE QUE O AUTOR TINHA CIÊNCIA DO NEGÓCIO PACTUADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. 1.
Pretensão de declaração de nulidade do contrato celebrado, com devolução em dobro de valores indevidamente cobrados, além de indenização por danos morais. 2. Parte que alega ter celebrado contrato de empréstimo consignado e não de cartão de crédito. 3. Prova adunada aos autos que demonstra a concessão de cartão de crédito consignado à parte em 23/01/2012, bem como o uso das funcionalidades inerentes a esse produto financeiro. 4. Ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado. Ônus probatório conferido ao autor, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, do qual a parte não se exime mesmo diante das normas protetivas consumeristas
. Recurso conhecido e desprovido (
TJRJ
, 24ª Câmara Cível, Apelação 0039497-96.2017.8.19.0203, rel Desa Andrea Fortuna Teixeira, julgamento 03/03/2021, publicação 04/03/2021)»

«APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA ATRÁVES DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM FOLHA. Alegação de vício de vontade.
Ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. Inteligência do artigo 373, I, do CPC. Os documentos trazidos à colação demonstram que a autora realizou livremente o empréstimo consignado, para pagamento em prestações através de cartão de crédito, que seriam descontadas em seu contracheque, com todos os encargos inerentes a este tipo de negócio jurídico. Empréstimo pactuado por meio do cartão de crédito, cujo valor foi depositado diretamente na conta corrente da consumidora. Ausência de comprovação de qualquer vício de consentimento na contratação dos empréstimos
. As provas produzidas no curso da instrução não são suficientes para comprovar a alegada falha nos serviços prestados pelo réu. Sentença de improcedência que se mantém. Recurso não provido (
TJRJ
, Apelação 0231323-07.2018.8.19.0001, 18ª Câmara Cível, Des Cláudio Luiz Braga Dell'orto, julgamento 03/03/2021, publicação 04/03/2021)»

«APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL INDEVIDO. NÃO VERIFICADA OCORRÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRECEDENTES DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Afirma a ora recorrente firmou contrato de empréstimo por cartão de crédito consignado, contudo, sustenta que foi induzida a erro, pois acreditava que estaria contratando empréstimo pessoal consignado, razão pela qual ajuizou a ação que originou o presente recurso. In casu, conclui-se pela impossibilidade de reconhecer a nulidade do negócio jurídico, tendo em vista que o consumidor efetivamente manifestou sua concordância quanto ao contrato de adesão, o qual era claro ao dispor sobre seu objeto. Outrossim, em que pese a inversão do ônus da prova, direito básico do consumidor, não existem elementos mínimos nos autos que levem a conclusão de que houve vício de vontade por parte do recorrente. Desse modo, imperioso o reconhecimento da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, evidenciando, em última análise, a inocorrência de defeitos na prestação de serviço por parte do recorrido
. Constatada a regularidade do negócio jurídico e, por conseguinte, não evidenciada a falha na prestação de serviço, incabível a indenização por danos morais. Precedentes da 2ª, 3ª e 4ª Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Manifestação da Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença apelada. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida (
TJCE
, Órgão julgador: 3ª Câmara Direito Privado, 0129205-76.2019.8.06.0001, Classe/Assunto: Apelação Cível, Relator(a): Francisco Luciano Lima Rodrigues, Data do julgamento: 04/11/2020, Data de publicação: 04/11/2020)»

«Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONSTATADA. CONTRATAÇÃO REGULAR
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (
TJRS
, Recurso Cível n.º 71009667452, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 11-12-2020)»

«RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL – INEXISTÊNCIA –INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – DEMONSTRADAS – REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O CONTRATO COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PROVIDO.
Não há falar que a autora aderiu, às escuras, o contrato firmado com a instituição bancária. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que a consumidora tomou ciência de todos os termos contratados. A duas, porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento
. (
TJMT
, N.U 1029327-71.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)»

Admitida a validade do contrato de cartão de crédito com margem consignável, destaco a seguinte moldura da situação fática concreta:

(A) o contrato de cartão de crédito consignado, também denominado de cartão de crédito com reserva de margem consignável, é válido por força de lei que o estabelece e regula;

(B) a relação jurídica subjacente revela expressamente que se formou um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável;

(C) quando da contratação, a parte Autora celebrou um negócio de cartão de crédito com reserva de margem consignável, presumindo-se que teve plena ciência dos termos da contratação;

(D) mostra-se irrelevante, no meu entendimento, não ter feito outras compras;

(E) bem como se mostram vigentes suas cláusulas, aí incluindo os encargos da normalidade e tarifas; e

(F) não se revela pertinente a mudança de taxa de juros do cartão consignado para equipará-la à taxa do empréstimo consignado.

Por esses motivos, não vislumbro elementos bastantes que, no caso concreto, recomendem o dirigismo contratual para autorizar a revisão judicial do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, nem mesmo o cometimento de ato ilícito pela instituição financeira.

P
assando à análise do pedido recursal do banco Requerido, entendo que merece guarida sua pretensão.

Pelo princípio da congruência, normatizado pelo art. 492 do CPC, estabelece-se ser vedado ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Consoante
visto na petição inicial da parte Autora, realmente não vislumbro pedido tal qual versado na condenação proferida pelo MM. Juízo de origem. Assim, conforme preceituado em nosso ordenamento jurídico-processual, trata-se de sentença com caráter extrapetita, o que não deve ser admitido.

Configura julgamento extra petita a procedência de pedido com base em causa de pedir diversa daquela assinalada na petição inicial: «[...] 1. Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir (
STJ
, AgInt no AREsp 832.007/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 25/11/2020)»

C
oncluindo, observo, com a devida vênia, que as razões apresentadas pela parte Autora não se mostraram suficientes para a reforma do julgado a quo, bem como entendo suficientes os argumentos tecidos pelo banco Requerido para a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto:
a)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto
por JULIANE GOMES LEITE; b)
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado
interposto
pelo BANCO BMG S/A
,
no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo,
DETERMINAR
a manutenção do cumprimento do contrato conforme tabulado entre as partes
.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente
JULIANA
GOMES LEITE
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$
300,00 (trezentos reais)
, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Grécio Nogueira Grégio votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foram
conhecidos
ambos os recursos
inominados
e, no mérito:
I)
provido

o recurso interposto pelo Banco Requerido,
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator;
II)
desprovido

o recurso interposto pela Autora,
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.